Tribunal: TJMT
Processo: 1004751-08.2022.8.11.0051
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004751-08.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MAURICIO BORGES DA SILVA - CPF: 042.708.893-30 (APELANTE), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação declaratória de inexistência de DÉBITO c/c indenização por danos morais
– PROCEDÊNCIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – COBRANÇA DESCABIDA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança indevida, seguida de negativação relativa a débito não amparado em relação jurídica pré-existente, constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais, cujo valor indenizatório deve ser arbitrado com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1004751-08.2022.8.11.0051 – COMARCA DE CAMPO VERDE/MT

APELANTE:

MAURICIO BORGES DA SILVA

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MAURICIO BORGES DA SILVA
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Debito c/c Indenização por Danos Morais c/c Antecipação de Tutela
ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
a qual julgou procedente a ação, para declarar inexistente o débito discutido nestes autos, bem como condenar a parte reclamada ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigida pelo INPC, a partir do arbitramento (S. 362/STJ), e acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (dia subsequente ao quinto dia útil após o pagamento da dívida), nos termos da Súmula 54 do STJ, conforme ID 186400196.

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, arbitrada em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15.

Em suas razões recursais (ID 186400198), aduz a apelante que a sentença do juízo
a quo
merece ser reformada no que tange ao
quantum
indenizatório, visto que o valor fixado se mostra ínfimo diante dos constrangimentos e das consequências advindos do ato lesivo praticado contra a autora.

Sustenta que a indenização por danos morais tem por finalidade compensar a vítima pela lesão sofrida e punir o opressor de forma a desestimulá-lo a reincidir na prática danosa, sendo necessária a majoração da indenização por danos morais de modo que efetivamente cause impacto significativo na apelada, esperando-se que assim a concessionária de energia tenha mais zelo em seus serviços.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, quanto ao valor indenizatório cabível a título de danos morais, majorando o valor anteriormente arbitrado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 186400209).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1004751-08.2022.8.11.0051 – COMARCA DE CAMPO VERDE/MT

APELANTE:

MAURICIO BORGES DA SILVA

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 186400156) que a parte autora no intuito de adquirir alguns produtos, encaminhou-se até uma loja desta urbe, desejando efetuar a compra por meio de crediário e, após escolher os produtos, dirigiu-se ao caixa para finalizar sua aquisição, no entanto, fora informado pela atendente que a compra não poderia ser finalizada tendo em vista que seu nome estava “sujo”, oriundo de protestos.

Afirmou que, perplexo e constrangido, o requerente verificou que se trata de 01 restrição indevida realizada pela reclamada, datada de 22.11.2022, no valor de R$ 197,45, em que pese tenha procedido ao devido pagamento da dívida havida com a parte ré.

Assim, ajuizou a presente ação, para buscar a inexigibilidade da dívida apontada em seu nome e consequente exclusão nos cadastros restritivos de crédito, bem como para que seja devidamente ressarcida pelos danos e abalos morais sofridos.

Ao apreciar o feito, a magistrada singular
Dra. Maria Lúcia Prati
julgou pr
ocedente a ação, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte autora.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a concessionária/apelada se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

O cerne do recurso consiste em saber se é cabível a majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

Pois bem. Da análise do presente, nota-se que a parte recorrente comprovou no ID 186400158, que seu nome foi negativado justamente em razão da conta em discussão, no valor de R$ 197,45 (cento e noventa e sete reais e quarenta e cinco centavos), do período de 26/09/2022, com vencimento em 03/10/2022.

A falha na prestação de serviços da apelada mostra-se incontroversa nos autos, conforme fragmento da sentença abaixo:

“[...] Com efeito, tem-se que a existência do vínculo contratual é incontroversa, uma vez que a parte requerente é titular da unidade consumidora nº 6/3229693-1. No mesmo sentido, inequívoca a instrumentalização do protesto com base na cobrança da fatura referente ao mês de setembro/2022, no valor de R$ 197,45 (cento e noventa e sete reais e quarenta e cinco centavos).

Ocorre que, segundo o extrato de pagamentos emitido pela própria concessionária requerida aos 22.12.2022, a fatura que deu ensejou à instrumentalização do protesto encontra-se adimplida, a revelar a ilegalidade da manutenção do protesto instrumentalizado.

Não isso bastasse, em que pese a própria concessionária ter reconhecido a satisfação do débito na data de 22.12.2022, infere-se que a baixa do gravame somente ocorreu por força da antecipação dos efeitos da tutela na data de 09.03.2023 (id. 111961465).

A sopesar, infere-se que a parte ré não trouxe aos autos quaisquer elementos de prova que pudessem infirmar a narrativa autoral e os documentos por ela apresentados, e, embora oportunizada a especificação de provas, pleiteou o julgamento antecipado da lide, de modo que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe era atribuído.

[...]

Não é demais deixar consignado que a situação relatada neste feito não é apenas um dissabor, mas verdadeiro constrangimento já que o registro da pendência financeira impede, na maioria dos casos, a obtenção de crédito na praça.”
(ID 186400196, p.6/8)

Dito isto, o ponto essencial do recurso consiste apenas em verificar se é adequada a verba indenizatória arbitrada pelo Magistrado
a quo
à extensão do dano sofrido pela apelante.

No tocante ao valor da condenação, é sabido que, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da concessionária/apelada, bem como os transtornos causados à parte apelante, bem como considerando o grau de culpa da recorrida e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral, arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), deve ser mantido, pois tal montante atende os princípios supramencionados.

Isso porque, embora a conduta desidiosa da apelada em proceder a negativação do nome da parte autora, é certo que não houve significativo prejuízo extrapatrimonial a parte apelante decorrente da falha na prestação dos serviços, consoante decidido na sentença –
“Assim, levando-se em consideração que a parte autora não concorreu para o fato, tratar-se a ré de pessoa jurídica que goza da credibilidade de seus consumidores, sua conduta tempestuosa e negligente, o grau de culpa, considerado não para a caracterização da responsabilidade, mas sua intensidade, a possibilidade da parte ré, aliada ao caráter pedagógico da indenização, fixo-a em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).”

A propósito:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, E COM FUNDAMENTO EM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. [...]
III. O Tribunal de origem, à luz das provas dos autos, deu provimento ao recurso da parte autora, para reformar a sentença de improcedência da ação, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Segundo o aresto de 2º Grau, "no Estado de Mato Grosso do Sul, a norma aplicável à espécie é clara na exigência de que o consumidor inadimplente deve receber prévia notificação pessoal ou postal com aviso de recebimento, dando-lhe ciência da eventual suspensão de fornecimento de energia. É o que estabelece a Lei Estadual n. 2.042/99, ao disciplinar a matéria". No caso, concluiu o Tribunal de origem que, "mesmo comprovado o inadimplemento, não há provas da notificação prévia sustentada pela apelada, sendo flagrante, por conseguinte, que a ré cometeu ato ilícito".

IV. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo, no sentido da ilegalidade da suspensão do serviço de fornecimento de água, em razão da não comprovação da prévia notificação ao consumidor, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte.

V. [...] VII. Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp 1514506/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 25/09/2020) (g.n.)

Portanto, não merece reparo a sentença recorrida.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023